Tribunal: TJDFT
Processo: 0722587-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. É possível a renovação de pesquisa (Sisbajud, Renajud e Infojud) aos sistemas informatizados para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior e já transcorrido prazo razoável desde a última consulta.

2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.